Tribunal: STF
Processo: RE 74616
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-03
Data de publicação: 1972-11-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. LEGITIMA DEFESA.
1) PARA SER RECONHECIDA, TEM A LEGITIMA DEFESA QUE ESTADEAR COM
CLAREZA EXTREME DE DUVIDAS, NÃO SENDO OS MAUS ANTECEDENTES DA VÍTIMA
SUFICIENTES PARA GERAR A CONVICÇÃO DE QUE TENHA TIDO A INICIATIVA DA
AGRESSAO.
2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE SEJAM OS
RECORRIDOS SUBMETIDOS AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.